Tribunal: TJMT
Processo: 1040050-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040050-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS - CPF: 362.953.451-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1387/STJ, superveniente ao julgamento; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição nas ações envolvendo desfalques em contas do PASEP; (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição com efeitos infringentes em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive diante de fato superveniente consistente em tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

O Tema 1387/STJ fixa que o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional decenal nas ações relativas a falhas na gestão de contas do PASEP.

O critério estabelecido pelo STJ é objetivo e independe da ciência subjetiva do titular quanto a eventuais irregularidades ou desfalques.

O saque integral revela ciência inequívoca do valor considerado devido pela instituição financeira, impondo ao titular o ônus de buscar eventual reparação no prazo legal.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 12/04/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 13/03/2024, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação de ciência tardia mediante obtenção de extratos não afasta o marco inicial objetivo da prescrição, nem justifica dilação probatória.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1387/STJ impõe sua integração, com efeitos infringentes, para adequação ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O saque integral do saldo de conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por falhas na sua gestão, nos termos do Tema 1387/STJ.

A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado.

A obtenção posterior de extratos ou a alegação de ciência tardia não afastam o início da prescrição fixado na data do saque integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1387 (recursos repetitivos); STJ, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S
/
A

contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1040050-97.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões (
id 344217393
), o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não considerou fato superveniente relevante: o julgamento do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".

Argumenta que, conforme extratos e microfilmagens já anexados aos autos, o último saque da conta PASEP da parte autora foi realizado em 12/04/2012, em razão de sua aposentadoria, estando a pretensão inicial claramente prescrita, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu apenas em 2024.

Insiste, ainda, na tese de ilegitimidade passiva, alegando que o STJ, ao julgar o Tema 1150, teria reconhecido que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, invoca o Tema 1300/STJ para sustentar que logrou êxito em demonstrar nos autos que realizou os pagamentos devidos por meio de crédito em conta e Folha de Pagamento, cabendo à parte autora o ônus de provar que não recebeu tais pagamentos.

A embargada apresentou contrarrazões (
id
344294368), arguindo preliminarmente a natureza protelatória dos embargos e seu desvio de finalidade, por buscar rediscutir o mérito do acórdão. No mérito, sustenta a inaplicabilidade imediata do Tema 1387/STJ ao caso concreto, ante a necessidade de
distinguishing
e instrução probatória para verificar se o saque realizado foi efetivamente "integral". Defende que somente teve ciência das irregularidades e desfalques ao obter as microfilmagens e extratos analíticos recentemente, em 2024, sendo prematuro o reconhecimento da prescrição. Quanto à legitimidade passiva e competência, reafirma que tais questões já foram exaustivamente debatidas e rejeitadas pelo acórdão, com base no Tema 1150 do STJ.

Posteriormente, a embargada apresentou petição reiterando e ratificando integralmente os termos de suas contrarrazões.

É o
relat
óri
o.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do
CPC
, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1387 do STJ, fixado em julgamento posterior à decisão embargada, bem como insiste nas teses de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Os embargos de declaração merecem conhecimento, pois tempestivos e adequados à finalidade de sanar omissão relevante no julgado, especialmente diante da superveniência de tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, assiste razão ao embargante.

De fato, quando do julgamento do agravo de instrumento, esta Câmara não dispunha da orientação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre o termo inicial da prescrição nas ações que discutem desfalques em contas do PASEP, tendo se baseado na interpretação então vigente do Tema 1150/STJ, que adotava critério subjetivo para a contagem do prazo prescricional.

Ocorre que, em 12/12/2025, o STJ julgou definitivamente o Tema 1387, fixando tese específica sobre a matéria, estabelecendo de forma objetiva que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A tese fixada no Tema 1.387 assim dispõe:

"O
saque
integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por
saques
indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP
." (
Ex
vi STJ. REsp 2.214.879/PE, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção. Julgamento: 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em análise, está comprovado nos autos que a parte autora/embargada realizou o saque integral de sua conta PASEP em 12/04/2012, por ocasião de sua aposentadoria, conforme documentação já juntada aos autos (
id 144253190, id 144253187
). A ação de cobrança, contudo, foi ajuizada apenas em 1
3
/03/2024, quando já transcorridos mais de 11 anos do marco inicial da prescrição, superando, portanto, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não prospera o argumento da embargada de que seria necessário um
distinguishing
no caso concreto. A tese firmada no Tema 1387/STJ é clara e objetiva, não comportando exceções baseadas em alegações de ciência posterior ou necessidade de dilação probatória para verificar a integralidade do saque. O critério adotado pelo STJ é objetivo: realizado o saque integral, inicia-se o prazo prescricional, independentemente de posterior alegação de desconhecimento de eventuais desfalques.

Ademais, o próprio STJ, ao julgar o Tema 1387, já enfrentou e rejeitou a tese de que seria necessária uma ciência qualificada ou técnica sobre eventuais irregularidades, estabelecendo que "para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito
”
.

Assim, reconheço a omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar a tese firmada no Tema 1387/STJ, aplicável ao caso concreto, e, em consequência, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente proferido e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.

Ademais, n
ão é razoável admitir que o titular da conta somente tenha tomado ciência dos alegados desfalques em
2024
, após
12
anos da última movimentação.

A
posterior
obtenção de extratos não configura o momento da ciência inequívoca, mas apenas uma tentativa de ressuscitar pretensão já fulminada pela prescrição.

O entendimento que melhor se alinha à tese firmada pelo STJ é aquele que considera como termo inicial da prescrição a data da última movimentação financeira, quando o titular teve pleno conhecimento do saldo existente e das operações realizadas em sua conta.

Nes
t
e sentido, os precedentes deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A embargante sustenta contradição em relação ao Tema 1.150 do STJ, omissão quanto à resistência informacional do banco e à teoria da
actio
nata, bem como obscuridade na fundamentação, requerendo efeitos infringentes para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição na aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da resistência informacional do banco e da teoria da
actio
nata; (
iii
) determinar se existe obscuridade na fundamentação relativa ao termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano.

No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP.

A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque.

O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 487, II; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.7.2025; TJMT, N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.6.2025.

(N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001628-19.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de desfalques em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e postergou a análise da prejudicial de prescrição para a fase de sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão depende de dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque integral ocorreu em 1997; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (
iii
) declaração de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que posterga o exame da prescrição é recorrível por agravo de instrumento; e (ii) determinar se o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.129.032/GO,
AgRg
no Ag n. 1.227.549/RJ,
AgInt
no
AREsp
n. 848.116/RS; TJMT -
ApCiv
n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

(N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)
.

Em face do
exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026